Tribunal: TJBA
Processo: 8076385-95.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076385-95.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO SOTERO BACELAR

AGRAVADO: C. N. V. N. C. e outros

Advogado(s)
:
LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR. NÃO OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA REVOGAR A OBRIGATORIEDADE DO PLANO EM FORNECER ACOMPANANTE TERAPEUTICO E CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo a cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar para menor com TEA. A agravante alega que a decisão não considerou a natureza pedagógico-educacional do serviço, que extrapola o escopo do contrato de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o plano de saúde está obrigado a custear o serviço prestado pelo acompanhante terapêutico em ambiente escolar, considerando que este tem natureza pedagógico-educacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O serviço prestado pelo acompanhante terapêutico possui natureza pedagógico-educacional, não se enquadrando no escopo dos serviços médicos cobertos pelos planos de saúde.

O STJ, no REsp nº 2038651 - SP (2022/0363069-3), e o TJBA, no Agravo de Instrumento nº 8042004-66.2021.8.05.0000, consolidaram o entendimento de que o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possui natureza educacional, não sendo de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

A imposição de custeio de atividades não previstas no contrato pode inviabilizar economicamente as operadoras, prejudicando a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, conforme destacado no REsp 1.733.013 – PR.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento:
"O serviço prestado pelo acompanhante terapêutico possui natureza pedagógico-educacional, não se enquadrando no escopo dos serviços médicos cobertos pelos planos de saúde, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único;
Decreto nº 8.368/2014, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2038651 - SP (2022/0363069-3).
TJBA, Agravo de Instrumento nº 8042004-66.2021.8.05.0000;
STJ, REsp 1.733.013 – PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n. 8076385-95.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como agravado CAIO NOGUEIRA VILANOVA COUTINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno nos termos do voto do Relator.

Salvador, 24 de fevereiro de 2025.

Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador - Relator

R-07